Tribunal: TJSP
Processo: 1016939-37.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário - Autora que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário - Autora que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Inexistência de venda casada – Regularidade dos juros cobrados - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1016939-37.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante MARIA ROSA DOMINGOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1016939-37.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.416
Voto no 28.416
Apelação Cível no 1016939-37.2020.8.26.0196
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Apelante: Maria Rosa Domingos Rodrigues
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Milena de Barros Ferreira
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Contrato bancário - Autora que alega
ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo
consignado, de modo que houve a contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignável - Alegação de
descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença
de
improcedência
-
Insurgência
da
requerente
-
Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos
demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração
de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das
faturas realizado por meio de desconto em seu benefício
previdenciário

Inexistência
de
venda
casada

Regularidade dos juros cobrados - Ausência de ato ilícito
praticado pelo banco réu - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer c.c
repetição de indébito e tutela antecipada”, proposta por MARIA ROSA
DOMINGOS RODRIGUES contra BANCO BMG S.A, julgou improcedentes
os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à
causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 273/279).
Recorre
a
autora
MARIA
ROSA
DOMINGOS
RODRIGUES. Sustenta que o banco réu não comprovou o envio do cartão,
ou, ainda, a utilização do magnético pela autora. Afirma que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1016939-37.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.416
firmado entre as partes se caracteriza como “contrato de adesão” e não
indica o número e a periodicidade das prestações. Argui a ocorrência de
erro na contratação, uma vez que a parte pretendia firmar empréstimo
consignado. Insiste a ocorrência de prática abusiva por parte da instituição
financeira. Alega que recebeu o crédito, no valor de R$ 1.219,55, por meio
de transferência bancária. Aduz a necessidade de restituição, em dobro, do
indébito. Insiste que foram cobrados juros acima da taxa permitida (3%).
Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos contidos na petição
inicial sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, requer a revisão do
contrato para que seja fixada a periodicidade das prestações do contrato
(fls. 286/299).
Recurso recebido e contrariado (fls. 303/313).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c.c repetição
de indébito e tutela antecipada”, proposta por MARIA ROSA DOMINGOS
RODRIGUES contra BANCO BMG S.A.
Verifica-se que a autora celebrou “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento” com o requerido (fls. 188/195).
Outrossim, restou incontroverso o recebimento de
crédito por parte da autora, nos importes de R$ 1.001,55 e R$ 218,00 (fls.
257/258).
Assim, a controvérsia gira em torno da alegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1016939-37.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.416
autora de que teria sido induzido a erro pela ausência de esclarecimentos
devidos do réu sobre a contratação, de modo que acreditava tratar-se de
empréstimo consignado.
Ocorre que o contrato acostado aos autos pelo banco
réu é claro ao estabelecer que se trata de adesão a cartão de crédito, não
havendo que se cogitar de empréstimo consignado (fls. 188/191).
De fato, o “Termo de Adesão Cartão de crédito
consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento” é expresso ao afirmar que (fl. 189):
"(...)
8.1. Através do presente documento o(a)
ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG
S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado
ora
contratado.
8.2.
O(A)
ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o
valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV,
constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo
em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido
qualquer outro encargo e/ou aquisição de outros
produtos. O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda,
estar ciente de que o referido valor será automaticamente
majorado na mesma proporção de eventuais e futuros
aumentos em sua margem consignável.
(...)".
Por sua vez, o referido quadro IV explicita o “Valor
consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura R$ 89,30”
(fl. 188).
Ademais, inexiste ilegalidade no fato do crédito ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1016939-37.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.416
disponibilizado por meio de transferência bancária.
Destaca-se, ainda, que quando da celebração do
contrato, em 24.12.2015, estava em vigor a redação do artigo 16, III, da
Instrução Normativa INSS/PRESS n° 28/08 e art. 1o, inciso II, da Portaria
INSS/PRES no 523/12, que permitiam a cobrança de juros à taxa de 3,36%.
Aliás, observa-se das faturas coligidas aos autos que o banco réu respeitou
a referida limitação.
Nesse sentido, confira-se julgado desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO - INTERESSE RECURSAL - Decisão que
não abordou eventual necessidade de demonstração
detalhada de parcelas e impossibilidade de pagamento
em
parcela
única,
matérias
sequer
aventadas
expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal
reconhecida - Apelo não conhecido, nestes aspectos."
"CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL

Estando os autos devidamente instruídos, cabível o
julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do
NCPC
Inocorrência de cerceamento de defesa

Preliminar afastada". "LIMITAÇÃO DE JUROS - Portaria
INSS/PRES n° 1.016, de 06 de novembro de 2015,
vigente na data de celebração do contrato, prevê a
taxa máxima de 3,36% ao mês para o cartão
consignado (artigo 1°, inciso II) - Cabível a aplicação
dos juros praticados pela instituição financeira, à razão de
3,06% ao mês, que estão em conformidade com o
ordenamento jurídico vigente - Impossibilidade de
limitação dos juros remuneratórios - Apelo improvido".
"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO
DE VALORES - SUCUMBÊNCIA - Os fatos narrados pela
autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais
danos morais sofridos - Instituição financeira que não
praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1016939-37.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.416
direitos da personalidade Descabida qualquer devolução
de valores à apelante - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$11.000,00, sem
atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante -
Apelo
improvido" (TJSP;
Apelação
Cível
1003170-12.2017.8.26.0472; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2018;
Data de Registro: 31/10/2018) (g.n).
Assim, pelos elementos coligidos aos autos, não se
verifica qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira
requerida, razão pela qual se afastam os pleitos de repetição do indébito e
indenização por danos morais. Ademais, diante da inexistência de
ilegalidade ou abusividade, deve ser rejeitado o pleito subsidiário de
declaração de nulidade e revisão da avença.
Em casos análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPROCEDÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE REFORMA
SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO
RESPECTIVO NEGÓCIO
DESCABIMENTO
A
documentação constante dos autos demonstrou ter o
autor aderido à contratação de cartão de crédito
consignado com autorização de descontos em folha de
pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na
modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
bem como houve comprovação da transferência de
valores em favor do autor relacionados ao negócio
questionado, demonstrando ter o requerente se beneficiado do respectivo crédito que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1016939-37.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.416
disponibilizado, razão pela qual não se sustentam as
alegações do autor apelante de inexistência do referido
negócio e da respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
empréstimo entabulado entre as partes, o que afasta, por
via de consequência, os demais pleitos do demandante
nos autos, concernentes à condenação do banco apelado
à repetição de indébito e à indenização por danos morais

Sentença
mantida
-
Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios" (TJSP; Apelação
1000548-55.2017.8.26.0311; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018).
Registre-se, ainda, que não restou demonstrada a
alegada venda casada, eis que foi celebrado somente um contrato o qual
previa um único produto a ser adquirido pela autora, qual seja, cartão de
crédito com margem consignada.
Por fim, em que pese a alegação da autora de que o
débito se tornou impagável, constata-se das faturas coligidos aos autos que
o saldo devedor diminuiu ao longo do tempo (fls. 196/249).
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 15% do valor atualizado da causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator